Tribunal: TCU
Processo: 039.254/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Comando de Operações Especiais em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Outras áreas, FRAUDE EM GUIAS DE ENCAMINHAMENTO DO FUSEx (no da TCE no sistema: 1345/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 1436/2025-TCU-Plenário Trata-se de proposta formulada pela Secretaria de Apoio à Gestão de Processos a fim de rever de ofício o Acórdão 508/2025-TCU-Plenário , fim de tornar insubsistentes as penalidades de multa e de inabilitação aplicadas a responsável falecido, o Sr. Jorge Antonio Peixoto Donato; Considerando que a presente Tomada de Contas Especial (TCE) foi instaurada pelo Comando de Operações Especiais do Exército Brasileiro em desfavor do Sr. Jorge Antônio Peixoto Donato, em razão da prática de fraudes em 110 (cento e dez) guias para realização de procedimentos médicos; Considerando que o citado decisum julgou irregulares as contas do responsável, condenando-o em débito solidário (subitem 9.4), aplicou-lhe a multa individual no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) (subitem 9.5), assim como inabilitou-o, por 8 (oito) anos, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública; Considerando que o responsável Jorge Antonio Peixoto Donato faleceu em 8/8/2022, peça 130, antes da prolação do Acórdão 508/2025-TCU-Plenário , ocorrida em 12/3/2025, peça 107, e que não ocorreu o trânsito em julgado do acórdão que lhe imputou multa e inabilitação, por tratar-se de sanções que possuem naturezas personalíssimas, nos termos do inciso XLV do artigo 5o da Constituição Federal; Considerando que é possível aplicar o que preceitua o §2o do artigo 3o da Resolução-TCU 178/2005, no qual prevê a possibilidade de revisão, de ofício, do acórdão em que houver sido aplicada multa (e inabilitação, por analogia) a gestor que tenha falecido antes do trânsito em julgado da deliberação, a teor da jurisprudência do Tribunal ( Acórdão 49/2000-TCU-Plenário , e Acórdãos 92/1999, 12/2002, 1910/2004 e 844/2006, da Segunda Câmara); Considerando que não foram encontrados inventários extrajudicial e judicial de partilha de bens do "de cujus", peça 131, e que o responsável vivia em união estável com Renata Silva de Freitas, tendo deixado dois filhos maiores, peça 130; Considerando que não ocorreram as prescrições principal e intercorrente no âmbito processual, peça 104; Considerando o posicionamento uniforme da unidade técnica especializada (peças 132 e 133) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 134), no sentido de tornar insubsistente, de ofício, as penalidades de multa e de inabilitação aplicadas ao responsável (falecido); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, com redação dada pela Resolução-TCU 235/2010, e de acordo com os pareceres uníssonos emitidos nos autos, em proceder a revisão de ofício do Acórdão 508/2025-TCU-Plenário , para excluir unicamente do seu subitem 9.5 a multa aplicada ao responsável Jorge Antonio Peixoto Donato e tornar insubsistente a penalidade contida no subitem 9.8, bem como notificar de dívida o espólio do "de cujus" de todos os acórdãos prolatados nos autos, na pessoa da administradora provisória da herança, Renata Silva de Freitas (CPF: 691.175.001- 68), nos termos do inciso I do art. 1.797 do Código Civil c/c o inciso I do art. 34 da Resolução TCU 360/2023. 1. Processo TC- Processo 039.254/2019-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Euclides Abrao (XXX.500.991-XX); Francisco Ludovico de Almeida Filho (XXX.405.151-XX); Global Vita Medicina Ambulatorial Ltda (09.228.954/0001-20); Jorge Antonio Peixoto Donato (XXX.565.337-XX); Maira Ludovico de Almeida (XXX.568.811-XX); Nuvem Branca Participacoes Ltda (08.754.225/0001-45); Sociedade Hospitalar de Goiânia (37.285.681/0001-91). 1.2. Órgão/Entidade: Base Administrativa do Comando de Operacoes Especiais. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Alexandre Iunes Machado (17.275/OAB-GO), representando Nuvem Branca Participacoes Ltda; Geovana Aparecida Barbosa (38.425/OAB-GO), representando Maira Ludovico de Almeida; Geovana Aparecida Barbosa (38.425/OAB-GO), representando Francisco Ludovico de Almeida Filho; Rodolfo Jardim Dourado de Araujo (41925/OAB-GO), representando Heber Cardoso Wanderley. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.